Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE PERÍODO. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos homologados, que consideraram apenas o período de agosto/2001 a abril/2002, excluindo meses de 04/1997 a 07/2001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se é possível corrigir suposta exclusão de parcelas após homologação dos cálculos e extinção da execução, e se incidem honorários sobre valores não incluídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Execução extinta com trânsito em julgado, tornando imutáveis as decisões sobre o crédito.
2. Art. 494, I, do CPC admite correção de erro material, mas não se trata de erro aritmético, e sim de supressão de período já decidido.
3. Inclusão de parcelas não contempladas exige ação própria, não sendo possível por agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese: "A correção de erro material não autoriza rediscussão de período já decidido e com execução extinta. Inclusão de parcelas exige ação própria."

Dispositivos relevantes citados: art. 494, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.432.902/RS, STJ; TJDFT, Acórdão 2058228.